Tribunal: STJ
Processo: 5063532-26.2015.4.04.7100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2615004 - RS (2024/0134783-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALDECIR PEREIRA
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
DANIELA DAS CHAGAS OLIVEIRA GIJSEN - RS082693
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043, § 4o,
DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor dos paradigmas – ausência das
certidões de julgamento – configura vício substancial insanável, fato que
impede o trânsito dos embargos de divergência (cf. AgRg nos EAREsp n.
2.026.579/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EREsp n. 1.903.273/PR, Relator
27/3/2023
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
16/5/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/06/2025
10/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48127245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: ed63c7e8-243f-429f-a449-8668cc0eeac6

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA48127245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/06/2025 18:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: ed63c7e8-243f-429f-a449-8668cc0eeac6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2615004 - RS (2024/0134783-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALDECIR PEREIRA
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
DANIELA DAS CHAGAS OLIVEIRA GIJSEN - RS082693
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. REQUISITOS DO ART. 1.043, § 4o,
DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da
divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências
quanto ao paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões;
(b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado (ementa/acórdão,
relatório, votos e certidão/termo de julgamento); (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial
de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A falta de juntada da cópia do inteiro teor dos paradigmas – ausência das
certidões de julgamento – configura vício substancial insanável, fato que
impede o trânsito dos embargos de divergência (cf. AgRg nos EAREsp n.
2.026.579/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
; AgInt nos EREsp n. 1.903.273/PR, Relator
27/3/2023
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
16/5/2022
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA47447675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:43
Código de Controle do Documento: 06e384b6-8c63-48d3-8184-d239560d3c64

Em suas razões, a parte agravante afirma que o relator deveria "conceder
prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado eventual vício ou
complementada a documentação exigível. [...] a decisão monocrática violou o disposto
nos artigos 932, parágrafo único e 1.029, § 3o, do CPC, ensejando sua reforma" (fl.
1.016).
Por fim, requer o provimento do recurso (fl. 1.017).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente pela
Presidência do STJ sob os seguintes fundamentos (fls. 1.007-1.009):
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por VALDECIR PEREIRA com fulcro no art. 1.043 do
Código de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com os seguintes julgados: EDcl no AgRg no Ag n. 890.243/RS
e AgRg no REsp n. 1.382.619/PI, proferidos pela Terceira Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.

Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas. "[...] A Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de
julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt nos
EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos
EREsp n. 1.803.803/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma, pois constata-se a ausência das certidões de julgamento. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.
Documento eletrônico VDA47447675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:43
Código de Controle do Documento: 06e384b6-8c63-48d3-8184-d239560d3c64

Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da
respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede
mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão
de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, porquanto nos termos do
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane
vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo art. 1.043, § 4o,
do CPC de 2015 e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp 1617799/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

As razões da parte embargante não prosperam, pois, “no que diz respeito à
cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão paradigma, a jurisprudência da Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a
Documento eletrônico VDA47447675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:43
Código de Controle do Documento: 06e384b6-8c63-48d3-8184-d239560d3c64

respectiva certidão de julgamento” (AgInt nos EREsp n. 1.903.273/PR, Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
10/5/2022
16/5/2022
).
Tais vícios possuem natureza substancial, sendo portanto insanáveis, não
incidindo os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A comprovação da divergência deve observar os termos do § 4o do art.
1.043 do CPC de 2015 e do § 4o do art. 266 do RISTJ.
2. A mera indicação do Diário da Justiça em que publicado o acórdão
paradigma não atende à exigência de citação do repositório oficial ou
autorizado de jurisprudência, uma vez que consiste apenas em órgão de
divulgação no qual somente é publicada a ementa do acórdão e não seu
inteiro teor.
3. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
4. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgRg nos EAREsp n. 2.026.579/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
27/3/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO APRESENTADO. VÍCIO
INSANÁNAVEL.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não
houve comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não
apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa/ acórdão, relatório,
voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
3. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que
constitui vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos
não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015,
uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo
CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.965.714/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, DJe
.)
14/3/2023

Documento eletrônico VDA47447675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:43
Código de Controle do Documento: 06e384b6-8c63-48d3-8184-d239560d3c64

No caso, a falta de juntada da cópia do inteiro teor dos paradigmas –
ausência da certidão de julgamento – configura vício substancial insanável, fato que
impede o trânsito dos embargos de divergência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47447675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:43
Código de Controle do Documento: 06e384b6-8c63-48d3-8184-d239560d3c64

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.615.004 / RS
Número Registro: 2024/0134783-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50635322620154047100
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VALDECIR PEREIRA
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
DANIELA DAS CHAGAS OLIVEIRA GIJSEN - RS082693
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDECIR PEREIRA
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
DANIELA DAS CHAGAS OLIVEIRA GIJSEN - RS082693
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48117625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: f4c424c6-b05d-4cf9-9c71-bb8827269be4

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/06/2025
10/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:27:36
Código de Controle do Documento: f4c424c6-b05d-4cf9-9c71-bb8827269be4